Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-02.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000644-02.2016.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I c/c art. 14, II, ambos do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante de confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração da majorante pelo uso de arma de fogo ao patamar mínimo de 1/3, diante da ausência de fundamentação idônea para a majoração em 1/2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive sob repercussão geral e recurso repetitivo, reafirma que a atenuante de confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. A dosimetria da pena deve observar os limites legais estabelecidos pelo tipo penal, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, sendo vedada ao julgador a criação de pena inferior à prevista em lei.

5. A fração de 1/2 aplicada à majorante pelo uso de arma de fogo foi fundamentada em tese pelo
modus operandi
, mas os elementos do caso não demonstram violência que extrapole os limites típicos do delito de roubo, conforme relato da vítima e dinâmica dos fatos.

6. Diante da ausência de circunstâncias concretas aptas a justificar a majoração em 1/2, impõe-se o redimensionamento da pena, com aplicação da fração mínima de 1/3 para a majorante do uso de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A aplicação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e proporcional à gravidade específica da conduta. 3. Ausente excesso na conduta que ultrapasse os elementos típicos do roubo, deve-se aplicar a fração mínima de 1/3 à majorante pelo uso de arma de fogo quanto aos crimes praticados antes da vigência da Lei n. 13.654/2018.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I; 14, II; 68,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; TJDFT, ApCrim 0702360-09.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Ferreira Melo apela de sentença do pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 9452044).

O apelante pleiteia pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a consequente redução da pena, ainda que aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, requer a fixação da majorante referente ao uso de arma de fogo no patamar mínimo de 1/3. (ID 9452047 - Pág. 2)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9452048), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14245606).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente
, a defesa pleiteia pelo conhecimento do recurso, sustentando que a apresentação extemporânea do apelo se trata de mera irregularidade.

No ponto, a preliminar suscitada no apelo defensivo merece acolhida, pois a interposição extemporânea das razões da apelação constitui mera irregularidade, não representando óbice insuperável ao conhecimento do recurso (TJDFT,
ApCrim n. 0702360-09.2021.8.07.0017
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 24.04.2024).

No caso, tem-se por tempestivo o recurso, eis que o termo de interposição foi apresentado dentro do prazo legal (ID 9452046 - Pág. 4).

À vista disso, conheço o apelo.

No mérito
, a insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento, dentre outros, ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por derradeiro, requer-se, ainda, pela reforma do cálculo dosimétrico na terceira fase da aplicação da pena, pleiteando a redução da fração atribuída à majorante do emprego de arma de fogo.

Argumenta-se que a fração de 1/2 foi arbitrada sem a devida fundamentação, ausente a demonstração de circunstâncias concretas que ultrapassem os elementos típicos do delito. Dessa forma, pugna pela aplicação da fração de 1/3, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A esse propósito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existir a majorante do emprego de arma, aumento a pena no patamar de 1/2, nos termos do artigo 68, § único do CP, justificando-se a maior fração de aumento pelo
modus operandi
em que o crime foi cometido, pois, durante a ação criminosa, o acusado, armado com um revólver, chegou a travar luta corporal com a vítima, sendo a vítima lançada ao chão com a motocicleta, configurando o excesso da conduta. Assim, estabilizo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. (ID 9452044 - Pág. 3)

Sem embargo, a vítima, em depoimento judicial, relatou que, ao estacionar sua motocicleta e enquanto guardava a chave no bolso, foi abordada pelo apelante, que, empunhando uma arma, exigiu a entrega do veículo. Diante da ameaça iminente, a vítima recusou-se a entregar a motocicleta, rogando ao agente para que não a subtraísse. Seguiu-se uma breve discussão acerca da posse do veículo, ocasião em que o apelante tentou assumir o controle do guidão e acelerar, resultando na colisão de ambos contra um automóvel. Após o impacto, a vítima conseguiu se reerguer com a motocicleta, enquanto o apelante foi contido por militares nas proximidades. (ID 9452038 – Mídia)

Conforme se verifica, a violência empregada na prática do roubo com emprego da arma de fogo não excedeu os limites previstos no tipo penal, sendo a violência e/ou grave ameaça elementar do delito descrito. Ademais, pelo relato da vítima, não há comprovação de qualquer excesso ou ato que caracterize terror adicional.

Neste espeque, reajusto a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, aplicando a fração de 1/3 (um terço) relativa à majorante do uso de arma, fixando a pena definitiva do recorrente em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, acrescida de 8 dias-multa, estipulados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, já considerando a redução decorrente do reconhecimento da tentativa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025